Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESTEMUNHAS ARROLADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE INTIMAÇÃO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO SEM DECISÃO FUNDAMENTADA DE INDEFERIMENTO. DISTINÇÃO ENTRE TESTEMUNHAS COM COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E TESTEMUNHAS NÃO INTIMADAS. PRECLUSÃO QUANTO ÀS PRIMEIRAS. NULIDADE ABSOLUTA QUANTO ÀS SEGUNDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA PARCIAL DA INSTRUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão que encerrou a instrução criminal sem a oitiva de testemunhas regularmente arroladas pela Defesa na resposta à acusação, seguida do indeferimento do pedido de reabertura da fase instrutória, ao fundamento de preclusão consumativa, com supedâneo no art. 402 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa configura, em relação a cada uma delas, nulidade passível de reconhecimento nesta sede, ou se a conduta processual da Defesa operou a preclusão do direito à prova.
III. Razões de decidir:
3. A ampla defesa e o contraditório, previstos no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, asseguram à acusada o direito de produzir provas e de ser adequadamente assistida por sua Defesa, sendo inadmissível que erro do aparato estatal comprometa substancialmente asua defesa.
4. Opera-se a preclusão quanto às testemunhas que, apesar de não intimadas, compareceram espontaneamente à audiência, sendo que a Defesa, ciente das presenças, não as apresentou ao Juízo, não protestou e não impugnou a ata.
5. Diversamente, no tocante às testemunhas da Defesa que não compareceram espontaneamente em audiência, a ausência de expedição de mandados de intimação delas, regularmente arroladas, sem decisão motivada de indeferimento e sem desistência da parte, constitui omissão do aparelho judicial.
6. A falha estatal na condução do ato processual viola o núcleo essencial do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), configurando nulidade absoluta, com prejuízo presumido.
IV. Dispositivo:
7. Ordem parcialmente concedida.